Tribunal: STF
Processo: AP 1490
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, por meio do qual noticiou a ocorrência de violações às medidas cautelares impostas a SAULO PEREIRA DA SILVA (eDocs. 101-102).



    Segundo o expediente em questão, o réu incorreu na “violação de zona de inclusão” em (eDoc.102): 



    1) 10/12/2023: 18h14 até 18h59;



    2) 17/12/2023: 18h05 até 18h47; 



    3) 31/12/2023: 10h32 até 12h04 e 17h25 até 20h53; 



    4) 07/01/2024: 16h22 até 17h07 e 17h33 até 18h16. 



    Intimada (eDoc. 103), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc.107):



    (...) o acusado nunca violou as medidas cautelares, e que todas as irregularidades e falhas da tornozeleira foram comunicadas ao CIME, o acusado afirma que são irregularidades e falhas baseado nas informações que obteve no momento que entrou em contato com os agentes para comunicar que sua tornozeleira estava dando sinais de alerta.



     Palavras dos agentes: “NÃO SE PREOCUPE É BEM NORMAL ISSO ACONTECER. VOCÊ MORA PERTO DE PRÉDIOS E REDE DE ENERGIA ELETRICA, O SINAL FICA INSTAVÉL MESMO”. 



     



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve violação do monitoramento em em 10/12/2023, 17/12/2023, 31/12/2023 e 07/01/2024. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Destaco, porém, que o réu tem comparecido semanalmente ao juízo fiscalizatório, conforme relatórios encaminhados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF (eDocs.92-100).



    Portanto, por terem sido hipóteses isoladas e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente